Tribunal: TJMT
Processo: 0022336-54.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022336-54.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), EDI MARIA BANFI - CPF: 801.829.411-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), EDI MARIA BANFI - CPF: 801.829.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDI MARIA BANFI - CPF: 801.829.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência.

A Portaria no. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por

Edi Maria Banfi, assistida pelo Ministério Público
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, com objetivo de impor-lhe obrigação de disponibilizar recursos (passagens e ajudas de custo) para deslocamento ao município de Barretos/SP, para tratamento da moléstia que a acomete (neoplasia maligna de pele), julgou improcedente o pedido. (ID 2214216).

O Magistrado
a quo
, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao referido pleito, sob o argumento de que não foram esgotados os meios de tratamento neste Estado.

Aduz o apelante, que o pedido se fundamenta no constitucional direito à saúde; que o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) tem previsão no ordenamento jurídico; e, ainda, que o quadro clínico da paciente reclama atendimento imediato.
(
IDs 2214233 e 2214249),

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id’s 2214260 e 2214261).

A Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo provimento parcial do apelo, para determinar que o ente demandado disponibilize o tratamento em unidade de referência indicada pela Central de Regulação do SUS Estadual, inclusive com inclusão no programa de TFD, se necessário. (Id.
2531859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a apelado ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso, a custear o deslocamento até a cidade de Barretos, no Estado de São Paulo, bem como os gastos provenientes de hospedagem e alimentação (TFD), para realização de tratamento oncológico, em razão da autora ser portadora de (neoplasia maligna de pele).

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).
(Destaquei)

Assim, na medida em que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte a própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada Judicialização da Saúde, de modo que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência do interessado/paciente.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, observa-se que o pedido formulado na inicial consiste no Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o qual é vinculado pela Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A Portaria no. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o, vejamos:

“Art. 1o Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§1o - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município
.”

Na hipótese, não consta nos autos solicitação de sua inclusão no programa, bem assim sua respectiva autorização, nos termos do artigo 6° da Portaria n° 55/99, confira:

“Art. 6o - A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso”.

Cumpre ressaltar que não existem documentos de que os procedimentos necessários à parte autora somente possam ser realizados no Hospital de Câncer de Barretos.

A fim de comprovar as suas alegações, a apelada juntou declaração nos seguintes termos: “
Declaro que após analisar em nosso banco de dados, sistema (SisOnco), não localizamos nenhum prontuário com registro hospitalar (RH) gerando em nome de (Edi Maria Banfi), somente consta um “pré-cadastro” com algumas informações mais sem prontuário gerado ou seja sem tratamento realizado, na (Fundação Pio XII) Unidade de Barretos. [...]”
(Id. 2214137).

E mais, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Augusto, CRM/MT no 153766, concluiu que: “
EDI MARIA BANFI. RH 17-03167, fez primeira consulta em 07/04/2017 por lesão em pele. Vem com diagnóstico de câncer de pele CID.44.33. Submetido a cinco procedimentos cirúrgicos prévios para retirada de tumores cutâneos e radioterapia. Apresenta No momento neoplasia em ponta nasal em atividade, com programação cirúrgica para 07/07/2017. [...]”

Muito embora tenha sido confirmado o diagnóstico da alegada patologia, por meio de laudo médico do Hospital do Câncer de Barretos, constata-se que inexiste, no referido documento, prescrição médica para que o tratamento se dê especificamente no Hospital de Câncer de Barretos, ou que comprove a impossibilidade da autora de se locomover do Município de Tangará da Serra -MT, neste Estado, ao Município de Barretos, no Estado de São Paulo, a restar plausível o fornecimento deste para a continuidade do tratamento.

Ademais, não se verifica ainda, a sua condição de hipossuficiente, uma vez que não trouxe qualquer demonstração da renda familiar ou a falta de possibilidade de arcar com essas despesas.

Do mesmo modo, não logrou êxito no que diz respeito à negativa de atendimento do Poder público, uma vez que não há como atribuir valoração probatória à simples declaração da apelante ao Ministério Público, de que a profissional médica do SUS se negou a preencher o laudo médico para obtenção do benefício do TFD. (Id. 2214157).

Não se pode perder de vista que a observância de tais procedimentos é dever de todos, seja pela própria Administração Pública posto que atrelada ao princípio da legalidade e impessoalidade, seja por parte dos administrados que buscam os benefícios gerados pelos serviços públicos.

Dessa forma, mostram-se insuficientes as provas acostadas aos autos, no sentido de atestar a necessidade e urgência do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO -
URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVADO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO
. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico,
é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.
Recurso não provido” (TJMT RAC no. 62142/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).” (Destaquei).

Ademais, é sabido que existem no Estado de Mato Grosso, mais precisamente na Capital, unidades de referência especializadas no tratamento de pacientes oncológicos.

Como se vê, o tratamento pleiteado é disponibilizado no próprio Estado e é certo que o Poder Público não está obrigado a fornecer o tratamento que a paciente entende ser o melhor, pois, havendo a disponibilização de tratamento similar com menor custo, não é razoável exigir o fornecimento de tratamento de alto custo.

O benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pelo Ministério da Saúde, é um instrumento legal que assegura o fornecimento de passagens, ajuda de custo para alimentação e hospedagem, para pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem.

Todavia, a Resolução CIB (SES) no 005, de 11/03/2005, que dispõe sobre a alteração do Manual de Normatização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado de Mato Grosso, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS/MT, estabelece em seu item 2 que:

“O benefício de TFD consiste em fornecimento de passagens para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS e seus acompanhantes – se necessário - para a realização de atendimento médico especializado em Unidades de Saúde cadastradas/conveniadas ao SUS em outras Unidades da Federação. Também está previsto o pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite.
Estes benefícios somente serão concedidos quando esgotados todos os meios de tratamento na Rede Pública ou Conveniada ao SUS no Estado de Mato Grosso e, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao período estritamente necessário ao tratamento.
” (Destaquei)

Assim, a despeito do inalienável direito à saúde, não se pode admitir que o Poder Público seja obrigado a fornecer tratamento em unidade específica, salvo nas situações em que haja prova contundente de que o serviço oferecido pela saúde pública do Estado não atende a necessidade da paciente, situação que deve estar bem identificada no conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência.”
(TJMT, Ap 54978/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, no DJE 21/09/2017) (Destaquei)

À vista disso, o deferimento do pleito, ofenderia os princípios da igualdade ou da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando o requerente/paciente em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde.

Portanto, considerando a insuficiência de provas nos autos, torna-se imperiosa a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020